Tribunal: TJMT
Processo: 0018326-05.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018326-05.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMAZONIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.603.329/0001-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (APELADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÂO – INPC
–
MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A dívida oriunda de contrato de abertura de crédito constitui obrigação positiva, líquida e com termo certo, onde a mora é
ex re
, de modo que a correção e os juros incidem a partir do vencimento da dívida, como determina o art. 397,
caput,
do CPC.

O INPC é o indexador de correção que melhor representa a variação do poder aquisitivo da moeda.

Incabível a aplicação da multa moratória se não demonstrada previsão contratual.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018326-05.2012.8.11.0002

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL

APELADO(S): AMAZÔNIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos de Ação de Cobrança n. 0018326-05.2012.8.11.0002

ajuizada em desfavor de
AMAZÔNIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-ME e OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$139.820,17 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte reais e dezessete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou, também, ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 78846535, o Banco-apelante, questiona os consectários fixados na sentença, relativos aos juros de mora e correção monetária, ao argumento de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela contratada, ao passo que os juros moratórios, do efetivo inadimplemento.

Diz, ainda, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média fixada na sentença e que deve ser aplicada multa moratória de 2% prevista no contrato quando há o inadimplemento do financiando.

Prequestiona as matérias ventiladas no recurso.

Ao arremate, requer o provimento do apelo, com a condenação dos apelados no ônus de sucumbência.

Certificado o recolhimento do preparo no ID n. 79136496.

Contrarrazões colacionadas no ID n. 78846534/78846531, pela Defensoria Pública, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se os autos originários de ação de cobrança manejada pelo Banco do Brasil, ora apelante, objetivando o recebimento da importância de R$139.820,17 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e dezessete centavos), referente a dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Flex.

O pedido foi julgado procedente, para o fim de condenar os apelados na seguinte forma:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos [...] ao pagamento de R$ 139.820,17 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte reais e dezessete centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. [...]”
– id 78846536

No entanto, o Banco-apelante insurge-se quanto aos consectários legais fixados pela togada
a quo
, ao fundamento de que os juros de mora deveriam contar desde o inadimplemento e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

Pede também
a reforma da sentença no tocante a correção monetária pela média do INPC/IGP-DI para continuar sendo a entabulada no contrato inadimplido pelos apelados
e aplicação de multa moratória de 2%.

A valer, a dívida oriunda de contrato de abertura de crédito constitui obrigação positiva, liquida e com termo certo, como bem pontuou a instituição financeira na inicial, onde a mora é
ex re
, de modo que, mesmo em se tratando de obrigação contratual, a correção e os juros incidem a partir do vencimento da dívida, como determina o art. 397,
caput,
do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
– RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re
. (AgInt no AREsp 1261493/DF).”
(N.U 0006931-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, a sentença deve ser reformada apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

Quanto ao índice de correção monetária, o apelante pretende seja mantido o previsto no contrato. Todavia, deve ser mantido o índice fixado na sentença, por ser o INPC o indexador que reflete a real variação do poder aquisitivo da moeda, como tem decidido esta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA –
UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC –
MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp: 1763160 SP).

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

A correção monetária dos débitos judiciais deverá ser calculada pelo INPC, segundo a tabela de atualização adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça
(Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Não cabe a discussão sobre multa moratória se não há essa previsão na avença.”
(N.U 0015378-85.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Quanto à multa moratória, o apelante não comprovou a previsão do encargo no contrato
sub judice
(ID n. 78847253), de modo que incabível a exigência da multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para
determinar a aplicação dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação, mantendo-se a sentença
a quo
nos seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021